Tribunal: TJES
Processo: 0000441-16.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-16.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME CELSO BORGES JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000441-16.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME CELSO BORGES JUNIOR, LUIZ PHILLIPE SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
DOIS APELANTES.

CONDENAÇÃO NOS
ARTIGO
S

157,
§
§
1º E 2º, INCISO II
, DO
CÓDIGO PENAL
.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO
IMPRÓPRIO
PARA O DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE EMPREGO DE
GRAVE
AMEAÇA E VIOLÊNCIA
À PESSOA
.
2.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA.

5.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II
,
do Código Penal. Desse modo, é inviável a desclassificação da conduta pela qual os apelantes foram condenados para o delito de furto, já que os acusados utilizaram de violência contra as vítimas no intuito de assegurar a sua fuga e a detenção dos bens subtraídos. Assim, comprovadas as elementares do roubo (grave ameaça e violência), que ocasionaram na consequente redução da capacidade de resistência das vítimas, ficou o delito de roubo impróprio em concurso de pessoas devidamente caracterizado, sendo inviável a desclassificação pretendida. 2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância, vez que demonstra que não há mínima ofensividade da conduta do agente. Precedentes. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 29 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000441-16.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME CELSO BORGES JUNIOR, LUIZ PHILLIPE SOARES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: MARCELLE MARCIAL DE CASTRO GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame
os
recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por
Guilherme Celso Borges Junior
e
Luiz Phillipe Soares da Silva
, inconformado
s
com a
s
entença prolatad
a
pel
o
Ju
ízo
da
3
ª Vara
Criminal d
e

Guarapari

(
fls
.
181/194

dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/
03

dos autos físicos
, narra
os
fatos
nos
seguintes termos
:

[...] no dia 7 de fevereiro de 2023, por volta de 18h47min, no Supermercado Extrabom situado no Centro, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, subtraíram coisa móvel alheia e empregaram violência contra pessoa para assegurar a impunidade do crime.

Narram os autos que na data acima mencionada
os réus
entraram no Supermercado Extrabom, colocaram 2 pe
ç
as de picanha dentro de uma bolsa que estava no carrinho de compras, pegaram outras mercadorias e passaram pelo caixa sem pagar pelas picanhas que estavam na bolsa, sendo flagrados pelo sistema d
e videomonitoramento.

Em seguida, já na saída da loja, foram abordados pelos funcionários Arthur da Silva Borges e Caique Alexandre da Rocha Machado, momento em que o réu Luis desferiu golpes de capacete em ambos, com o objetivo de tornar seguro o proveito do crime, enquanto o réu Guilherme tentou fugir, mas igualmente foi alcançado e detido.

Ouvidos na esfera policial, os réus confessaram o delito, mas disseram que apenas revidaram agressões dos funcionários do Extrabom.
[...].

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o
s
apelante
s
nas sanções d
o
artigo

157,
§
§
1º e 2º, inciso II,
do
Código Penal
,
à
s
pena
s
de
05
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
10
(
dez)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(Luis Phillipe) e
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
15 (quinze) dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(Guilherme Celso)
.

Nas

razões recursais
,
às fls.
213
/
236 e 237/260

dos autos físicos
,
a
s
defesa
s técnicas

dos apelantes

postulam

a

desclassificação da conduta do
crime de roubo impróprio
, para aquela prevista no artigo 155, do Código Penal. Ademais,
pugnam pel
a
absolvição dos acusados, diante da aplicação do princípio da insignificância.
Por fim, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, saliento que a
m
aterialidade
e
a

autoria
do delito
estão
devidamente comprovadas
nos autos físicos
, por meio d
o
Auto de Apreensão de fl.
15
, do

Auto de Restituição de fl.
16
,
do
Boletim Unificado n°
50191676
de fls.
37/38-verso
, e
da
prova testemunhal, tanto colhida em sede investigativa,
quanto
em juízo.

Dito isso, verifico que, primeiramente os apelantes
postulam
a
desclassificação d
e sua
s
conduta
s
para
o crime de
furto
, razão pela qual passo a tecer as considerações.

Válido consignar que o tipo penal do roubo impróprio pelo qual os apelantes foram condenados em primeiro grau de jurisdição, contido no artigo 157, § 1º, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Depreende-se que os elementos que compõem o referido crime são a
subtração de coisa alheia móvel
aliada ao uso de
violência ou a grave ameaça
contra a vítima logo depois de subtraída a coisa, com o intuito de assegurar a impunidade do crime ou a posse do bem subtraído.

Assim, verifica-se que os bens tutelados pelo tipo penal em apreciação são a coisa alheia móvel, assim como a
incolumidade física da pessoa humana
contra quem é praticada a violência ou a grave ameaça.

Desse modo, para a configuração do crime de roubo impróprio,
não se
analisa
a gravidade da ameaça ou da violência empregada pelo agente
, mas se sua conduta foi apta ao fim almejado, consistente na
redução da capacidade de resistência e consequente subtração dos bens da vítima
.

Dito isso, vejamos o que narraram as vítimas Artur da Silva Rodrigues e Caique Alexandre da Rocha Macedo, tanto em sede investigativa quanto em juízo.

Nesse particular, transcrevo a declaração do ofendido Artur da Silva Rodrigues acostada à fl. 32 dos autos físicos:

QUE: o declarante trabalha como fiscal de loja no supermercado Extrabom e na data de hoje, estava em seu local de trabalho, quando foi informado pelo setor de video-monitoramento de que dois homens que estavam no interior do supermercado haviam colocado duas peças de picanha dentro de uma bolsa que estava no carrinho que eles usavam para colocar suas compras; QUE o declarante começou a acompanhá-los e viu que eles passaram pelo caixa, pagaram por suas compras, entretanto não tiraram as peças de picanha da mochila para pagamento, furtando as carnes; QUE logo que eles saíram do supermercado, o declarante abordou os dois homens, momento em que um deles, que usa uma tornozeleira eletrônica, depois identificado como Luís Phillipe, passou a agredir o declarante; QUE neste momento seu colega Caique, que é embalador no supermercado, tentou ajudar o declarante a segurar os autores e também foi agrido por Luís Phillipe, com golpes de capacete; QUE o capacete atingiu a testa do declarante, mas não deixou marca de lesão.

No mesmo sentido, narrou o ofendido Caique Alexandre da Rocha Macedo em sede policial, às fl. 30 dos autos físicos:

QUE: o declarante trabalha como embalador no Supermercado Extrabom e na data de hoje, estava em seu local de trabalho, estando do lado de fora da porta de saída, quando viu dois rapazes serem abordados por um segurança do estabelecimento, que disse: "perdeu, me entrega a carne"; QUE os dois homens se recusaram a entregar a mochila e então um deles tentou correr, levando a bolsa e o outro pegou um capacete para bater no segurança; QUE neste momento o declarante interferiu e também levou golpes de capacete da pessoa depois identificada por Luís Phillipe; QUE o segundo elemento soltou a bolsa e foi detido pelo segurança; QUE depois que os dois estavam detidos, a polícia militar chegou e os conduziu a delegacia; QUE o declarante afirma que está com uma lesão no braço, em decorrência dos golpes de capacete que lhe foram desferidos.

Em juízo, a vítima Artur da Silva Rodrigues, segurança do estabelecimento Extrabom, manifestou-se no seguinte sentido, conforme excertos da r. sentença:

Que o depoente se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que hoje o depoente trabalha em outro extrabom; Que na época do fato a função do depoente era fiscal; Que foi o videomonitoramento que visualizou a presença dos acusados na loja; Que o videomonitoramento identificou que os acusados estavam juntos e que colocaram umas peças de carne na bolsa e avisou o fiscal; Que ai o videomonitoramento continuou monitorando os acusados enquanto eles faziam compras e quando chegou no caixa monitorou para ver se eles tirariam as carnes da mochila, mas eles não tiraram;
Que então
o
s acusados sa
í
ra
m
do mercado e o depoente os abordou e falou para eles deixar a mochila; Que u
m
dos acusados agrediu o depoente
;
Que o que agrediu o depoente é o que estava
com
tornozeleira;

Que quando
o
depoente i
m
obilizou o outro indivíduo, esse
q
ue estava co
m
a tornozeleira deu u
m
golpe co
m
capacete na cabeça do depoente
;
Que ai o depoente soltou o outro e
o
s acusados fugira
m
;
Que do supermercado foram subtraídas duas peças de carne; Que as pecas de carne estavam na mochila que os acusados carregavam; Que os dois estavam juntos e possuíam uma mochila; Que os acusados estavam com um carrinho e com a mochila no carrinho; Que lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente confirma as declarações;
Que o depoente não ficou com marca da agressão
; Que só viu a tornozeleira no final do ocorrido; Que depois que o videomonitoramento identificou os acusados eles continuaram fazendo compras no fundo da loja; Que o depoente teve contato visual com os acusados quando eles estavam no caixa;
Que não abordaram os acusados assim que eles passaram pelo caixa porque eles ainda estavam dentro da loja e poderiam pagar; Que só pode fazer a abordagem quando eles saem da loja
; Que o depoente não foi agressivo com os acusados, que só disse perdeu; Que o depoente não sabe porque o videomonitoramento não entregou as câmeras; Que nem mesmo o depoente tem as imagens; Que somente um dos acusados revidou;
Que o depoente não foi fazer exame de corpo de delito porque não tinha marca;
Que um dos acusados estavam saindo e o depoente disse perdeu, deixa a mochila; Que o outro indivíduo não correu em momento algum, que ele veio para agredi-lo; Que o embalador entrou nessa situação logo que os acusados saíram do mercado; Que o embalador estava chegando quando o depoente fez a abordagem; Que o embalador estava na frente da loja por ser seu local de trabalho; Que frente loja quer dizer a área do caixa; Que um dos acusados de uma capacetada só no depoente; Que a rede toda tem rede de segurança; Que geralmente nessa situação as pessoas saem com o carrinho, com a mochila; Que fora da loja é calçada; Que um dos acusados acertou primeiro o embalador; Que o depoente não viu o momento em que os acusados colocaram as peças de carne na bolsa ou no carrinho; Que quem viu os acusados colocando as peças de carne na bolsa foi o videomonitoramento; Que o depoente não viu os clientes entrando na loja; Que foi o videomonitoramento que identificou os acusados e viu eles colocando as peças de carne dentro da bolsa; Que o monitoramento viu na hora que os acusados pegaram a carne e colocaram na mochila e disse para o depoente que eram duas pessoas que colocaram as carnes na mochila e que a mochila estava dentro do carrinho; Que enquanto os acusados estavam no fundo o videomonitoramento continuou monitorando; Que quando os acusados foram para o caixa o depoente ficou na frente da loja de frente para o caixa e o monitoramento também fica acompanhando; Que o monitoramento informou que os acusados passaram uma pequena compra pelo caixa, mas não passaram as carnes que estavam dentro da mochila; Que isso foi passado para o depoente porque tem uma câmera de frente;
Que o depoente abordou os acusados na calçada da loja e pediu que eles entregassem a bolsa; Que os acusados não entregaram a bolsa; Que ai o depoente segurou um dos acusados e o outro acusado começou a bater de capacete no embalador; Que ai o depoente colocou um dos acusados no chão e o outro acusado a agrediu com o capacete; Que o acusado que estava no chão correu e o depoente imobilizou o outro acusado que o agrediu com capacete; Que um dos acusados também agrediu o embalador com capacete; Que os dois acusados estavam saindo com o carrinho indo embora juntos; Que no final de tudo a mochila estava próxima dos dois e o acusado que agrediu o acusado tentou sair do local com a mochila;
[...].

Corroborando os fatos narrados, a vítima Caique Alexandre da Rocha Machado, em juízo, relatou que tentou prestar auxílio ao colega de trabalho, ao perceber que os acusados o agrediam com o intuito de manter a posse dos bens subtraídos. Vejamos:

Que o depoente trabalha no supermercado; Que na hora que aconteceu a câmera de vigilância passou para Artur pelo rádio que os dois rapazes tinham pegado duas peças de picanha e colocou dentro da bolsa e passou o resto das coisas e compraram, mas não pagaram as picanhas;
Que Artur pediu ajuda ao depoente; Que então o depoente ajudou Artur e segurou um dos acusados, mas ele bateu no depoente com capacete; Que o depoente foi se protegendo porque o acusado estava mirando o rosto do depoente; Que um dos acusados disse que ia matar o depoente e foi batendo no depoente com capacete; Que a função do depoente no supermercado é embalador e foi dar um apoio a pedido de Artur;
Que Artur pediu ajuda e o depoente disse que tinha como ajudar sim;
Que o Artur pediu a bolsa dos acusados para olhar; Que o depoente passou a acompanhar o fato a partir do momento que Artur lhe pediu ajuda;
Que a câmera do comércio que captura tudo;
Que um dos acusados disse que estava pegando as carnes para vender para comprar passagem para ir embora;
Que lido trecho do depoimento prestado na esfera policial, o depoente se recorda do depoimento;
Que o depoente se recorda que a pessoa que estava o agredindo disse que iria matá-lo e ficou lhe batendo com o capacete
;
Que o depoente não fez exame de corpo de delito porque na hora passou o horário certo e o depoente não conseguiu ir porque tem dia que pega de manhã e tem dia que pega de tarde e o depoente não conseguiu
; Que o depoente não sabe porque não foram entregues as câmeras do supermercado; Que isso ai tem que ser com a própria pessoa lá; Que o depoente não sabe dizer porque não entregou; Que os acusados não estavam com carrinho;
Que os acusados colocaram as carnes dentro da bolsa e estavam saindo com uma sacolinha das coisas que eles compraram;
Que o depoente não embalou nada dos acusados porque estava no caixa do lado; Que não tinha carrinho com os acusados; Que na verdade os acusados pegaram tipo uma cestinha; Que o depoente não viu os acusados com carrinho; Que perto do caixa os acusados jogaram a cestinha no chão e passaram a compra;
Que os acusados pagaram o que compraram e saíram com as duas picanhas dentro da bolsa; Que as duas picanhas estavam dentro da mochila
; Que o depoente só viu os acusados na hora que lhe pediram ajuda;
Que quem ficou imobilizado no chão não foi o gordinho, foi o outro, o mais magrinho; Que o gordinho foi o que fugiu; Que quem ficou imobilizado foi o outro que deu capacetada no depoente;
Que o que ficou imobilizado não foi o que fugiu;
Que na hora que o outro fugiu o depoente correu atrás dele; Que quem ficou no chão mesmo foi o que agrediu o depoente e disse que ia matar o depoente e fazer as coisas; Que o depoente levou no máximo uns cinco ou seis golpes de capacete e foi tudo aqui nessa parte (mostrando o cotovelo);
Que o acusado foi batendo e o depoente foi se defendendo porque ele estava mirando na cara do depoente; Que na hora lá o depoente não lembra se os policiais tiraram foto; Que o depoente só mostrou aos policiais e eles pediram para o depoente acompanhá-los na delegacia; Que o corpo de delito não é em Guarapari, é em Vila Velha; Que o depoente só mostrou tudo, o depoente foi na menina lá e ela viu e a menina pediu para o acusado fazer o exame em Vila Velha ou Cariacica;
Que o depoente não foi fazer o exame porque era no dia que o depoente ia entrar mais cedo
;
Que Artur pediu para os acusados entregarem a bolsa e eles não entregaram; Que a abordagem foi feita do lado de fora, que passou da porta
; Que o depoente estava aguardando para ir do lado de fora assim; Que o depoente só viu os acusados na hora em que eles estavam passando a compra; Que Artur levou a mesma quantidade de golpes de capacete que o acusado;
Que o depoente recebeu mais capacetadas que o fiscal; Que o acusado disse que ia matar o depoente e falou um monte de coisa e xingou o depoente de todo tipo de nome pesado; Que Artur segurou o mais gordinho e tomou a bolsa dele enquanto o acusado segurou o outro rapaz; Que ai o outro rapaz disse me solta; Que nisso esse outro acusado empurrou o depoente e foi para cima do depoente dando capacetada e mirou nas costas de Artur
; Que o depoente entrou nas costas de Artur e ficou se protegendo e o acusado foi batendo, batendo assim até pegar aqui (mostrando o cotovelo);
Que na hora que o depoente foi ver os seus braços estavam todos cheio de sangue; Que Artur imobilizou o mais magrinho no chão; Que na hora que Artur iria derrubar o gordinho o outro acusado entrou no meio e ai abriu um espaço e o gordinho fugiu e então Artur foi e segurou o mais magrinho
;
Que quem estava com o capacete era o mais magrinho, que se chama Phillipe;

Que foi o magrinho que agrediu o depoente e o mais gordinho, fortinho, que fugiu
;
Que ele falou que ia matar o depoente e o depoente foi recuando e o gordinho fugiu, mas o depoente foi atrás
;
Que o policial apontou a arma para o gordinho não reagir, então ele parou e foi preso
; Que Artur pediu ajuda para o depoente antes dos dois acusados saírem; Que foi Artur que pediu a bolsa para os dois acusados, mas eles falaram que não iam entregar; Que Artur imobilizou um dos acusados no chão, mas não sabe o nome dele; Que na hora que Artur imobilizou um dos acusados no chão, o outro acusado foi para cima do depoente para agredi-lo; Que a polícia estava passando na hora e algemou o rapaz que estava imobilizado; Que o que fugiu foi o mais gordinho; Que a pessoa que foi imobilizada por Artur no chão era a pessoa que agrediu o depoente primeiro; Que a pessoa agrediu o depoente primeiro e então Artur foi e segurou ele; Que o que fugiu não agrediu o depoente; Que o depoente não viu se o que fugiu agrediu Artur; Que o que agrediu o depoente foi o que a polícia prendeu primeiro; Que o que fugiu não agrediu o depoente; Que o depoente correu atrás dele e então o policial pegou ele lá embaixo;
Que na hora que ele tentou fugir ele jogou a bolsa no chão e foi embora, fugiu; Que mais a frente o depoente correu atrás dele e a polícia correu atrás dele também;

Que um, que agrediu o depoente, foi preso logo na calçada da loja e o outro fugiu, tendo jogado a bolsa, mas o depoente correu atrás dele e ele foi preso pela polícia
.

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos
o firme
entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Assim, depreende-se dos relatos das vítimas que os acusados colocaram duas peças de carne em uma mochila, no interior do estabelecimento comercial, na tentativa de ludibriar a fiscalização do estabelecimento.

Ao identificar a atitude ilícita dos réus, o sistema de videomonitoramento notificou o fiscal Artur da Silva Rodrigues, que abordou os recorrentes já do lado de fora do estabelecimento, após conferir se os indivíduos efetuariam o pagamento dos itens no caixa, o que não ocorreu.

Nesse momento, o funcionário Caique, ao perceber a situação, dirigiu-se à parte externa da loja e percebeu que os acusados foram abordados pelo fiscal, sendo que os réus começaram a desferir golpes e “capacetadas” no empregado, na tentativa de
assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens móveis para si.

Ademais, somam-se às declarações das vítimas os depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares que diligenciaram o caso, às fls. 07/08 e 09/10 dos autos físicos, confirmando as lesões sofridas pelas vítimas e que os acusados não possuíam lesão. Nesse sentido, vejamos o depoimento prestado pela testemunha Maycon David Vicente Chaves:

[...
]
Por volta das 18h
1
5min a RP 4507 durante
o
deslocamento para seu ponto de PB, esta RP avistou u
m
indiv
í
duo trajando ca
m
isa azul e bermuda jeans correndo em via pública, populares e seguranças do estabelecimento gritavam que este individuo em parceria de outro cometeram furtos no interior do supermercado Extrabom localizado, na Avenida Davino Matos. Neste momento u
m
dos militares desembarcou e, foi correndo atrás do individuo, de camisa azul, identificado posteriormente como Guilherme Celso Borges Junior, o mesmo foi alcançado em frente a loja Megalar, nas proximidades do supermercado em que acabará de cometer o furto. A outra militar que compunha esta RP, se deslocou para a porta do estabelecimento onde encontrou o outro individuo, identificado como Luis Phillipe Soares da Silva, detido por seguranças do supermercado. Na porta do estabelecimento foram identificados
o
s produtos do furto, sendo eles: duas unidades de picanha a vácuo, marca Mafrical, totalizando em quantidade e valor, aproximadamente, 2,6kg e R$ 222,00 respectivamente.
O
funcionário e o segurança, ambos envolvidos, relataram que foram agredidos pelo Luis Phillipe, co
m
"capacetadas".
O
funcionário identificado como Caique Alexandre da Rocha Macedo possui lesão no antebraço esquerdo e o outro, identificado como Artur da Silva Rodrigues possui uma
l
esão na testa
.
Os indivíduos foram algemados e colocados no compartimento de segurança devido fundado receio de fuga e resguardando a integridade física de ambos e dos militares.

Ressalto que foram conduzidos sem lesões, pela RP 5315 que apoiou esta RP 4507, e entregues a 5. Regional de Guarapari

[...]
.

Logo, a dinâmica trazida em harmonia pelas vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, demonstra que os réus subtraíram os bens e tinham o intuito de sair do estabelecimento em posse da
res furtiva
, mas foram abordados pelo fiscal do supermercado e utilizaram de violência contra as vítimas – fiscal e funcionário do estabelecimento – no intuito de assegurar a sua fuga e a detenção dos bens subtraídos
,
resta
ndo
perfeitamente comprovad
a
a consumação do crime de roubo
impróprio em concurso de pessoas
.

Nesse sentido, tem-se
o
entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.
2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ. 3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando para sua configuração a simples participação do adolescente no evento. Desnecessário, pela própria definição de crime formal, que o resultado naturalístico previsto no tipo penal efetivamente ocorra, bastando para a consumação a mera prática da conduta.
2. Incabível a desclassificação para o delito de furto, vez que presentes elementos de convicção que evidenciam o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Para a consumação do delito de roubo, a simples posse espúria de coisa alheia móvel, mesmo que por breve lapso temporal, revela-se suficiente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004060025824, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
. 3. Honorário recursais arbitrados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000518-72.2017.8.08.0041; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/04/2022; DJES 30/06/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim, o delito previsto no
artigo
157, parágrafo
1º, do Código Penal

(roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese.
III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da Res, circunstância elementar do tipo.
(...)
Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 618.071; Proc. 2020/0265070-0; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Ademais
,
conforme previamente consignado,
para a configuração do crime de roubo
impróprio
, não se
analisa
a gravidade da ameaça ou da violência empregada pelo agente, mas se sua conduta foi apta ao fim almejado,
conforme ocorrido,
in casu
,
consistente na redução da capacidade de resistência e consequente subtração dos bens da vítima.

Dito isso, no caso, em que pese a ausência de exame de corpo de delito
nas vítimas
, entendo ser descabida a alegação defensiva
acerca da ausência de comprovação do delito por essa razão
,
tendo em vista que restou
constatada a prática da

violência empregada pelos acusados

por meio de farto conjunto probatório,
consistente nas palavras uníssonas, tanto em esfera policial, quanto em juízo, dos ofendidos, que foram corroboradas pelos policias que atenderam a ocorrência,
os quais
afirmaram que as vítimas se encontravam lesionadas
e
os réus não.

Nessa mesma linha, acerca da inexigibilidade de exame de corpo de delito para comprovar a violência do crime de roubo, destaco os seguintes precedentes de nossos Tribunais Pátrios,
incluindo deste e. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Não é possível a desclassificação do crime de roubo para furto no caso em questão, tendo em vista que um empurrão, mesmo não possuindo um alto grau de violência, já é suficiente para qualificar o crime como roubo. 2 -
A realização do exame de corpo de delito não se mostra necessária, já que a efetiva comprovação das lesões é prescindível
. 3 - Recurso a que se nega provimento. (TJES; Apl 0016320-31.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 31/07/2019; DJES 12/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO (ART. 157, §§ 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL) NA FORMA TENTADA (ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRA VE AMEAÇA. SUBTRAÇÃO OCORRIDA MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA. A insignificância é incompatível com a prática de crime com emprego de violência ou grave ameaça (STJ, AGRG no AREsp n. 1.013.662/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. Em 07.02.2017). ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONFECÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. Conforme precedentes desta Corte,
muitas vezes o emprego de violência no roubo não deixa vestígios, tratando-se na verdade de crime cuja consumação independe da produção de lesões corporais no ofendido, de modo que a realização de perícia não se mostra imprescindível, sendo possível a aferição da violência e/ou grave ameaça através de outros meios de prova
.
[...].
(TJSC; ACR 0001372-67.2016.8.24.0005; Balneário Camboriú; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Zanini Fornerolli; DJSC 23/04/2020; Pag. 344).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA ALEGAÇÃO SEM MÍNIMA COMPROVAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DA FORMALIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PRONTUÁRIO MÉDICO. PROVA IDÔNEA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS E CONVERGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUANTO AO SEGUNDO OFENDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera alegação de violação da cadeia de custódia não tem o condão de invalidar a prova quando desacompanhada de efetiva demonstração de nulidade. Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief). 2. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar, indene de dúvida, a autoria delitiva. 4.
A falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso
(AGRG no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (TJDF; APR 07117.60-89.2021.8.07.0003; 181.9808; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 22/02/2024; Publ. PJe 02/03/2024).

Do mesmo modo, também é prescindível a juntada da filmagem da abordagem aos réus, conforme requerido pela defesa, tendo em vista que,
consoante já
afirmado,
o conjunto probatório dos autos é farto na comprovação da autoria e da materialidade do
crime de
roubo,
de modo que não é possível
acolher o pleito de
absolvição pela falta de juntada da suposta filmagem d
o momento da abordagem dos acusados.

Assim,
mantenho a condenação
do
s
apelante
s

Guilherme Celso Borges Junior e Luiz Phillipe Soares da Silva

pelo
crime de roubo
impróprio
,
em concurso de pessoas,

previsto no artigo

157,
§
§
1º e 2º, inciso II,
do
Código Penal
,
sendo inviável sua desclassificação
para o
crime de furto, já que
devidamente evidenciadas a grave ameaça e a
violência contra
a
s
vítima
s
,
logo depois de subtraída a coisa,
a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Prosseguindo, acerca do pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância aos réus, não assiste razão à defesa.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Dito isso, saliento que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo
, uma vez que, além do patrimônio, ele protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual
não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta
.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. [...]. (STJ; AgRg-HC 739.630; Proc. 2022/0129319-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. 2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ. 3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

Dessa forma,
diante da impossibilidade da desclassificação do delito apurado nos autos
para o de furto
, visto que
restou
demonstrado que a subtração se deu com
posterior
emprego de violência à pessoa, haja vista a
s
vítima
s
ter
em
sido
agredidas
na empreitada criminosa,
in casu
, não se admite a aplicação do princípio da insignificância.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s

e,
no mérito,

NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo-
se
inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)